Tribunal: TJDFT
Processo: 0741681-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PAGAMENTO EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
1. Conforme precedentes jurisprudenciais do c. STJ, a restituição de valor pago em excesso pela executada pode ser processada nos próprios autos da execução (AgInt no REsp 1801995/PR).
2. RECURSO PROVIDO.